Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724450-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ITAMAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO ITAMAR DE OLIVEIRA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0704394-51.2021.8.07.0018 ajuizada por esse em desfavor de IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de suspensão do desconto pelo IPREVDF em folha da remuneração do autor a título de Imposto de Renda Pessoa Física, nos seguintes termos da decisão de ID 96844628 (autos de origem), a seguir transcrita: “Trata-se de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOAO ITAMAR DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, com vistas a obter provimento judicial que declare o direito do autor à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, além da restituição dos valores descontados a partir de abril de 2021. No bojo da tutela provisória de urgência, pugna-se seja determinado ao demandado que se abstenha de descontar os valores referentes ao Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do autor. É o relato do necessário. Decido. Recebo a emenda de id. 96790418. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na hipótese vertente, não obstante as alegações da parte autora, não verifico a probabilidade hábil à concessão da tutela provisória pleiteada nos autos. Com efeito, não há como se aquilatar, em juízo perfunctório, se o requerente preenche os requisitos legais para obtenção da isenção do imposto de renda sobre seus proventos, mormente diante do laudo pericial acostado ao ID 96703187 - Pág. 37, asseverando que o requerente não é portador de doença especificada em lei, havendo a necessidade de incursão na seara fático-probatória. Lado outro, nenhum prejuízo advirá à parte autora, porquanto, caso seu pleito seja julgado procedente, o ente público deverá restituir eventuais descontos realizados a título de IRPF, não havendo, assim, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC para autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”. Em suas razões recursais (ID 27713396), o Agravante informa que teve confirmado o diagnóstico de cardiopatia grave por estenose aórtica importante, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, fato que evidenciaria o seu direito de isenção do imposto de renda. Destarte, requer “seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para deferir a tutela de urgência e suspender do desconto pelo IPREVDF na folha da remuneração do agravante a título de Imposto de Renda Pessoa Física nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988”. (27713396 - Pág. 10) É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I e II do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27713397 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art.1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há tecnicamente pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator